Tribunal: TJES
Processo: 5034640-67.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transmissão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034640-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIAN SOUZA DE JESUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES E DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEM SEJA O ATUAL POSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão de comunicação de venda de motocicleta e de afastamento de responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação.
2. O Autor alegou ter vendido o bem em 2010/2011, sem efetivar a transferência, e pleiteou que o DETRAN/ES registrasse a comunicação com data retroativa, impedindo novas autuações ou bloqueando o veículo.
3. Os réus suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, e, no mérito, defenderam que a ausência de comunicação da venda atrai a responsabilidade solidária do alienante (CTB, art. 134).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do antigo proprietário em comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, exime-o de responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação não formalizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 134 do CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária por multas e encargos até a efetiva transferência.
6. Ausência de prova de que o DETRAN/ES tenha sido formalmente comunicado da venda ou de que a transferência tenha sido efetivada no prazo legal (CTB, art. 123, § 1º).
7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação literal do art. 134 do CTB, responsabilizando o ex-proprietário que não cumpre o dever legal.
8. Não comprovada a tradição nem identificado o atual possuidor, não é cabível afastar a responsabilidade do recorrente nem determinar bloqueio administrativo para localização do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O ex-proprietário que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, responde solidariamente pelas infrações e débitos até a efetiva transferência da propriedade”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034640-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: HIAN SOUZA DE JESUS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DETRAN, DER-ES e MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES E DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEM SEJA O ATUAL POSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão de comunicação de venda de motocicleta e de afastamento de responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação.
2. O Autor alegou ter vendido o bem em 2010/2011, sem efetivar a transferência, e pleiteou que o DETRAN/ES registrasse a comunicação com data retroativa, impedindo novas autuações ou bloqueando o veículo.
3. Os réus suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, e, no mérito, defenderam que a ausência de comunicação da venda atrai a responsabilidade solidária do alienante (CTB, art. 134).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do antigo proprietário em comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, exime-o de responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação não formalizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 134 do CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária por multas e encargos até a efetiva transferência.
6. Ausência de prova de que o DETRAN/ES tenha sido formalmente comunicado da venda ou de que a transferência tenha sido efetivada no prazo legal (CTB, art. 123, § 1º).
7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação literal do art. 134 do CTB, responsabilizando o ex-proprietário que não cumpre o dever legal.
8. Não comprovada a tradição nem identificado o atual possuidor, não é cabível afastar a responsabilidade do recorrente nem determinar bloqueio administrativo para localização do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O ex-proprietário que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, responde solidariamente pelas infrações e débitos até a efetiva transferência da propriedade”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
movida por
Hian Souza de Jesus
em face do
Estado do Espírito Santo
,
DETRAN/ES
,
DER/ES
e do
Município de Serra
.

Narra o autor que, por volta de 2010/2011, vendeu uma motocicleta [CG 125 Titan, vermelha, ano e modelo 2002/2002, placa MRK-1249, RENAVAM de nº 00784503095] para Elizeu Belatto. Na ocasião, o comprador se comprometeu a realizar a transferência do veículo para o seu nome. Contudo, treze anos após a venda, o autor descobriu a existência de multas de trânsito vinculadas à motocicleta. Diante disso, requer seja o DETRAN/ES obrigado a proceder com a inclusão da comunicação de venda do veículo com data de 02/02/2011. Pede também que o órgão de trânsito deixe de registrar novas infrações em seu nome ou, alternativamente, que realize o bloqueio administrativo do veículo.

Os requeridos DETRAN-ES, MUNICÍPIO DE SERRA e DER/ES apresentaram contestação. Resumidamente, os demandados DETRAN-ES e MUNICÍPIO DE SERRA apresentaram, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, o requerido DER/ES asseverou que o requerente não cumpriu a obrigação de comunicar a venda do veículo, conforme se extrai do artigo 134 do CTB, possuindo responsabilidade solidária pelo veículo e pelas obrigações dele decorrentes.

Sobreveio sentença (ID 13757815), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13757824), reiterando o pedido de que seja declarada sua total isenção de responsabilidade sobre todos os débitos pendentes e infrações de trânsito cometidas com a motocicleta, transferindo-se o ônus a um terceiro desconhecido.

Contrarrazões (IDs 13757826 e 13757827).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Rememorando sucintamente os autos, o recorrente alega ter vendido uma motocicleta em meados de 2010/2011, confiando ao comprador a responsabilidade pela transferência, e foi surpreendido, após 13 anos, com a existência de multas em seu nome.

Pois bem. O CTB, mais precisamente em seu art. 123, § 1º, estabelece que
“no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

Não havendo transferência pelo adquirente, o art. 134 do CTB confere ao vendedor a possibilidade de informar a alienação ao DETRAN, por meio da
“comunicação de venda do veículo”.

No caso em tela, não houve transferência de propriedade do bem para o comprador, tampouco comunicação de venda pelo autor. Assim, o que se verifica é que o requerente/recorrente não cumpriu de forma adequada com o dever insculpido no art. 134 do CTB, sendo que o DETRAN nunca tomou ciência de qualquer negócio jurídico.

No caso em tela, nem sequer há comprovação de quem, de fato, esteja na posse do bem. Assim, não é prudente acolher o pedido para eximir o requerente/recorrente da responsabilidade por todos os débitos pendentes registrados no documento do veículo, bem como pelas infrações cometidas com a motocicleta, uma vez que, decorrido tanto tempo, não há certeza sobre quem efetivamente detém sua posse.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observado (ID 13757815):

Com efeito, não há que se falar em comprovação de tradição do bem, uma vez que a omissão do requerente, antigo proprietário, em comunicar a venda do veículo, automaticamente enseja sua responsabilidade solidária sobre as infrações e débitos do veículo até a efetiva transferência.

Isto porque o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio de julgamentos recentes, reconhece a aplicação literal do art. 134 do CTB ao ex-proprietário do veículo automotor que não fez, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão de trânsito do Estado competente.

Assim, já se assentou a jurisprudência no sentido de que a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante acima argumentado. (...)

O que se observa é que o requerente não cumpriu de forma adequada com o dever insculpido no art. 134 do CTB, já que não há nenhum elemento nos autos que possam demonstrar de modo diverso.

Assim sendo, entendo que não assiste razão ao requerente quando pretende o bloqueio administrativo do veículo, para que desta forma seja encontrado o atual proprietário da motocicleta e igualmente o cancelamento de todos os débitos vinculados ao veículo placa (MRK-1249) porque afirma que não tem mais o domínio útil, uma vez que não há nenhum elemento nos autos que corrobore as suas alegações.

A omissão do autor em cumprir o seu dever legal acarreta, por consequência direta, sua responsabilidade solidária sobre as infrações e demais débitos do veículo, não havendo que se falar em ilegalidade nos atos praticados pelos órgãos recorridos.

Ademais, vale lembrar que para a transferência da propriedade do bem é necessário cumprir uma série de procedimentos administrativos para sua efetivação (vistoria e pagamento de taxas), conforme informação obtida no site https://detran.es.gov.br/transferencia-de-propriedade-ou-domicilio, sendo certo que, hoje, é desconhecido o paradeiro do veículo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)